Tribunal: TJDFT
Processo: 0715125-17.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO EM PRELIMINAR RECURSAL. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI PEDIÁTRICA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA. CLÁUSULA ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, para condenar operadora de plano de saúde ao custeio de internação em UTI pediátrica, bem como dos procedimentos, medicamentos e exames prescritos, além do pagamento de indenização por danos morais, em razão da negativa de cobertura sob fundamento de carência contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar o cabimento do pedido de concessão de efeito suspensivo formulado em preliminar de apelação, a responsabilidade da operadora de plano de saúde pelo custeio de internação em UTI pediátrica em situação de urgência durante o período de carência contratual e a configuração de danos morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, quando a sentença confirma tutela provisória, deve ser formulado por meio de petição autônoma, dirigida ao tribunal ou ao relator, nos termos do CPC, art. 1.012, §3o, sendo inadequado o seu requerimento em preliminar recursal.
4. A superveniência do óbito do beneficiário não acarreta a perda do objeto da demanda, subsistindo o interesse processual para definição da responsabilidade pelos custos do tratamento realizado e pelos efeitos da tutela provisória concedida.
5. A relação jurídica estabelecida entre operadora de plano de saúde e beneficiário é de consumo, aplicando-se o CDC, com responsabilidade objetiva por falha na prestação do serviço (CDC, art. 14).
6. Comprovada a situação de urgência, mediante relatório médico que indica risco imediato à vida e necessidade de internação em UTI pediátrica, é abusiva a negativa de cobertura fundada em prazo de carência contratual superior a vinte e quatro horas.
7. A Lei no 9.656/98 veda a limitação temporal da internação hospitalar e estabelece prazo máximo de carência de vinte e quatro horas para os casos de urgência e emergência, não prevalecendo cláusula contratual ou norma infralegal que restrinja esse direito.
8. A limitação da cobertura às primeiras doze horas de atendimento, prevista na Resolução CONSU no 13/98, não pode se sobrepor à Lei no 9.656/98 quando o contrato contempla segmentação hospitalar.
9. A negativa indevida de cobertura em situação emergencial extrapola o mero inadimplemento contratual, configurando ilícito apto a violar direitos da personalidade e a ensejar indenização por danos morais.
10. O valor fixado a título de indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções reparadora, pedagógica e punitiva do dano moral.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, §1o, inc. V, §3o. CDC, art. 14. L. 9.656/98, arts. 12, inc. II, alínea “a”, inc. V, alínea “c”, e 35-C, inc. I. CC, art. 944.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0701900-47.2020.8.07.0020, Rel(a). Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, p. 04.05.2021. STJ, AgInt no AREsp 1406520/SP, Rel. Raul Araújo, Quarta Turma, p. 01.07.2019. TJDFT, APC 0714247-44.2022.8.07.0020, Rel(a). Fernando Tavernard, Segunda Turma Cível, p. 07.02.2024. TJDFT, APC 0712195-24.2025.8.07.0003, Rel(a). Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, p. 29.01.2026.